Tribunal: TJBA
Processo: 0000506-61.2019.8.05.0109
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000506-61.2019.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RAMON PAES COELHO MACHADO Advogado(s): CARLA DE BRITO BORGES CERQUEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INC. IV E VI, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INVIABILIDADE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Do caso em exame. 1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por Ramon Paes Coelho Machado, ora recorrente, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Juízo da Vara Criminal de Irará/BA, que, nos autos da ação penal nº 0000506-61.2019.8.05.0109, pronunciou o recorrente para ser submetido a júri popular pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), c/c o art. 14, II, ambos do CPB, em contexto de Violência Doméstica Contra a Mulher. 2. Infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente, em síntese, por ter, no dia 13 de agosto de 2018, por volta das 2h, desferido golpes de faca contra sua companheira, Milena Lima Gomes, com o intento de lhe ceifar a vida. II. Questão discutida. 3. Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID. 86487534), apresentando razões (ID. 492563722), nas quais pugna, preliminarmente, pela impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129 do CP) ou o reconhecimento da desistência voluntária. Por fim, caso mantida a pronúncia, pugna pelo afastamento das qualificadoras. III. Razões de decidir. 4. É imperioso fazer o registro que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, não ser necessário o mesmo nível de certeza sobre a autoria que demandaria uma condenação. 5. Depreende-se da análise acurada dos autos que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais da Vítima (ID 186145050), no qual consta que os relatórios anexos "referem internação hospitalar, laparotomia, sutura de lesões transfixantes em jejuno e recuperação sem sequelas funcionais" e que o perito evidenciou suturas "de 2 cm escalpo (01), abdome (02) e braço esquerdo (02), de 25 cm; laparotomia mediana transumbilical". No tocante à autoria, há indícios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando o conjunto probatório carreado aos autos, conforme se verifica dos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento. 6. O conjunto probatório produzido durante a instrução processual revela-se hábil a sustentar a pronúncia do recorrente, mormente ao se considerar a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que necessitou de intervenção cirúrgica (laparotomia) para sutura de lesões transfixantes em jejuno, conforme atestado pelo laudo pericial 7. Subsidiariamente, pleiteia, o Recorrente, a desclassificação do crime doloso contra a vida doloso para o crime de lesão corporal com resultado morte, dada a ausência de animus necandi. 8. É sabido que no processo penal vige o princípio da correlação, pertinência ou congruência, segundo o qual entre a inicial acusatória e a sentença deve haver um liame, de forma tal que aquela limita esta, consubstanciando-se em obediência aos ditames da garantia processual de respeito ao contraditório, à imparcialidade do juiz, à inércia da jurisdição e ao sistema acusatório consagrado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Entrementes, se por um lado o Juiz sentenciante está adstrito à peça inaugural da acusação, de outra banda o Código de Processo Penal, em seu art. 41, traz a imposição de que a exordial deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir que o acusado tome ciência e se defenda dos fatos a ele imputados para que possa, assim, exercer sua defesa com a plenitude que lhe é garantida pela Constituição Federal 9. Se mostra possível o acolhimento da tese desclassificatória desde que evidenciada a ausência de animus necandi, o que não se vislumbra nos autos, sob pena de invadir a competência dos jurados. 10. No tocante à tese de desistência voluntária, igualmente não prospera. Da análise acurada dos fólios processuais, constata-se que a interrupção do iter criminis decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente pela quebra do cabo da faca durante as agressões e pela fuga exitosa da vítima. 11. No caso vertente, a vítima afirmou categoricamente que "com certeza ele parou porque o cabo da faca quebrou", o que evidencia que a não consumação do delito decorreu de circunstância alheia à vontade do agente, caracterizando, portanto, a tentativa e não a desistência voluntária. Assim sendo, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão do Recorrente ao veredicto popular é solução que se compele, não sendo possível acolher a tese de impronúncia/absolvição sumária. 12. A qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) encontra respaldo no relato da vítima, que afirmou que o réu agiu "motivado por ciúmes porque a declarante estava conhecendo uma pessoa, que foi o próprio réu que falou isso para a declarante". O ciúme exacerbado, notadamente quando revela o inconformismo com o término do relacionamento e o sentimento de posse sobre a ex-companheira, pode configurar motivo torpe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada desta circunstância. 13. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) também encontra amparo nos elementos constantes dos autos, mormente no relato da ofendida, que afirmou ter sido surpreendida pelo réu enquanto dormia, sendo atacada sem possibilidade de defesa. 14. No caso em tela, a relação de convivência entre o réu e a vítima, bem como o contexto de violência doméstica em que o crime foi praticado, conforme relatado pelas testemunhas, evidenciam a presença das qualificadoras. É preciso deixar esclarecido, de pronto, que o juiz só pode decotar uma qualificadora sumariamente quando, amparado nas provas dos autos, houver o convencimento, por óbvio, de que está invariavelmente dissociada do conjunto probatório dos autos. Assim, rememore-se: se da prova obtida no in folio não emergir a manifesta improcedência das qualificadoras apontadas, ou seja, persistindo elementos mínimos de sua incidência, restará inviabilizado o seu decote, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão. 15. Nesse contexto, não há razão para excluir qualquer das qualificadoras apontadas na pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, a análise aprofundada acerca da incidência das mesmas no caso concreto. 16. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 17. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso. IV. Do dispositivo. 18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000506-61.2019.8.05.0109, em que é recorrente RAMON PAES COELHO MACHADO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça